Tribunal: TJDFT
Processo: 0720318-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720318-51.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEM REGINA GONCALO RODRIGUES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Carmem Regina Gonçalo Rodrigues contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de repactuação de dívidas proposta por ela após o descumprimento de determinação de emenda (id 70178023). A apelante defende em sua apelação que a imperfeição do plano de pagamento apresentado não autoriza o indeferimento da petição inicial (id 70178023). O preparo está dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 70177964). Sem contrarrazões (id 71564521). A apelante foi intimada para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal (id 72119460). Sem manifestação (id 72552422). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. A apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Após o insucesso da fase extrajudicial conciliatória, os autos foram encaminhados ao Juízo de Primeiro Grau para início da fase judicial do processo de repactuação de dívidas em razão de superendividamento. O Juízo de Primeiro Grau intimou a apelante para emendar a petição inicial e apresentar os seguintes documentos: a) cópia de todos os contratos que pretende renegociar, a fim de viabilizar a verificação das condições originalmente pactuadas; b) extrato da dívida, valores já pagos e saldo devedor de cada contrato; c) planilha descritiva de seus ganhos e gastos dos últimos doze meses, com a descrição do mínimo existencial comprometido mês a mês; e) proposta devidamente pormenorizada do plano de pagamento em até 05 (cinco) anos, descrevendo quais as parcelas originais de cada contrato (valores, índices de correção, vencimentos originais), quais as novas parcelas do plano, como se dará a amortização da dívida e de que modo o plano observa as condições originais do contrato. A apelante opôs embargos de declaração contra a decisão de emenda, sob o fundamento de que os documentos foram apresentados em momento anterior (id 70178017). Os embargos de declaração foram rejeitados sob o argumento de que os documentos apresentados anteriormente não atendem ao detalhamento feito na determinação (id 70178018). Confira-se o registro feito na decisão: Ainda que a parte alegue, em sede de embargos, que já apresentou plano de pagamento, certo é que tal afirmação não se sustenta. Ao indicar que o plano estaria na p. 12 do documento de ID 201325961, observa-se que tal documento somente tem 7 páginas. Além disso, na petição inicial (ID 197720748) a parte autora propõe que o pagamento se dê em descontos mensais limitados a R$2.059,68 (p. 14) mas isso não é suficiente para configurar o “plano de pagamento”, pois ele deve conter detalhamento específico de todas as dívidas e a forma de pagamento de cada uma delas, já que são várias. Este requisito foi devidamente destacado na decisão, sobretudo ao indicar que o plano proposto devia ser “devidamente pormenorizado” (item “e”). A apelante apresentou tabelas conforme as que tinha apresentado em momentos anteriores (id 70178020). A petição inicial foi indeferida por descumprimento da determinação de emenda (id 70178021). A apelante defende em sua apelação que a imperfeição do plano de pagamento apresentado não autoriza o indeferimento da petição inicial. Não tece considerações sobre o fato de não ter demonstrado o comprometimento de seu mínimo existencial, nem o seu saldo devedor para aferição da adequação do plano de pagamento apresentado aos critérios legais para adoção do rito de repactuação, dentre outros fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para determinar a emenda que foi descumprida, motivo do indeferimento da petição inicial. Não há impugnação específica aos fundamentos da sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] A apelante não observa esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[4] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[5] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[6] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[7] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da ausência de fixação na origem. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023 [5] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [7] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.